Tribunal: STJ
Processo: 5019410-02.2023.8.24.0036
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2902195 - SC(2025/0119874-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO PELO AFASTAMENTO DA SÚMULA 182/STJ
APLICADA NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O recorrente aponta a existência de dissenso quanto à incidência ou
não da Súmula 182 do STJ em sede de agravo pois, segundo afirma, a
Corte Especial, no julgamento do
, afastou a
EREsp 1.934.994/SP
aplicação do referido óbice sumular ao entendimento de que a ausência
de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada não
impede o conhecimento do recurso, resultando apenas na preclusão da
matéria não impugnada.
Documento eletrônico VDA56301521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2026 17:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 843b9d12-33ed-416e-a706-df770f10a310

3. Não obstante o enunciado da
declarar não ser
Súmula 315/STJ
cabível embargos de divergência no âmbito do agravo que não admite o
recurso especial, o que, a princípio, se amoldaria ao caso dos autos, esta
Corte Especial tem excepcionado o contido no referido óbice quando a
controvérsia está centrada justamente na interpretação de norma
processual.
4. Na hipótese dos autos, verifica-se que a
foi aplicada
Súmula 182/STJ
na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, pois o
recorrente não impugnou todos os fundamentos da decisão do Tribunal
de origem que não admitiu seu recurso especial. Já o acórdão paradigma
) não afastou a
nessa situação,
(EREsp 1.934.994/SP
Súmula 182/STJ
mas em sede de agravo interno interposto contra decisão dessa Corte
Superior. É manifesta, portanto, a ausência de similitude fático e
jurídica entre os acórdãos confrontados.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
22/04/2026
28/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
BENEDITO GONÇALVES
Relator
Documento eletrônico VDA56301521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2026 17:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 843b9d12-33ed-416e-a706-df770f10a310

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2902195 - SC(2025/0119874-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO PELO AFASTAMENTO DA SÚMULA 182/STJ
APLICADA NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O recorrente aponta a existência de dissenso quanto à incidência ou
não da Súmula 182 do STJ em sede de agravo pois, segundo afirma, a
Corte Especial, no julgamento do
afastou a
EREsp 1.934.994/SP,
aplicação do referido óbice sumular ao entendimento de que a ausência
de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada não
impede o conhecimento do recurso, resultando apenas na preclusão da
matéria não impugnada.
Documento eletrônico VDA55995246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:35
Código de Controle do Documento: dc1dd280-a5e4-4b7c-8eb8-050de1ab4110

3. Não obstante o enunciado da
declarar não ser
Súmula 315/STJ
cabível embargos de divergência no âmbito do agravo que não admite o
recurso especial, o que, a princípio, se amoldaria ao caso dos autos, esta
Corte Especial tem excepcionado o contido no referido óbice quando a
controvérsia está centrada justamente na interpretação de norma
processual.
4. Na hipótese dos autos, verifica-se que a
foi aplicada
Súmula 182/STJ
na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, pois o
recorrente não impugnou todos os fundamentos da decisão do Tribunal
de origem que não admitiu seu recurso especial. Já o acórdão paradigma
(
não afastou a
nessa situação,
EREsp 1.934.994/SP)
Súmula 182/STJ
mas em sede de agravo interno interposto contra decisão dessa Corte
Superior. É manifesta, portanto, a ausência de similitude fático e
jurídica entre os acórdãos confrontados.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
2.633):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO PELO
AFASTAMENTO DA
APLICADA NA DECISÃO
SÚMULA 182/STJ
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
RECURSO
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
O agravante alega que a distinção apontada pela decisão agravada é
meramente formal, não sendo apta a descaracterizar a similitude fático-
jurídica essencial para o conhecimento dos embargos de divergência,
cuja controvérsia reside na correta interpretação e aplicação da
e a exigência de impugnação específica de
Súmula 182/STJ
fundamentos autônomos, distinguindo entre a preclusão de pontos não
impugnados e o total não conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA55995246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:35
Código de Controle do Documento: dc1dd280-a5e4-4b7c-8eb8-050de1ab4110

Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, os embargos de divergência têm por escopo
uniformizar a jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses
conflitantes pelos seus órgãos fracionários, cabendo ao embargante a
comprovação do dissídio pretoriano nos moldes estabelecidos nos arts.
1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
Na espécie, o recorrente aponta a existência de dissenso quanto à
incidência ou não da Súmula 182 do STJ em sede de agravo pois,
segundo afirma, a Corte Especial, no julgamento do
afastou a aplicação do referido óbice sumular ao
EREsp 1.934.994/SP,
entendimento de que a ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada não impede o conhecimento do
recurso, resultando apenas na preclusão da matéria não impugnada.
Nesse contexto, impende salientar que não obstante o enunciado da
declarar não ser cabível embargos de divergência no
Súmula 315/STJ
âmbito do agravo que não admite o recurso especial, o que, a princípio,
se amoldaria ao caso dos autos, esta Corte Especial tem excepcionado o
contido no referido óbice quando a controvérsia está centrada
justamente na interpretação de norma processual (no caso,
II, do
art. 932,
, nos termos do que dispõe o
§ 2o, do
CPC/2015)
art. 1.043,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55995246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:35
Código de Controle do Documento: dc1dd280-a5e4-4b7c-8eb8-050de1ab4110

Nesse sentido: "[e]mbora a jurisprudência seja pacífica no sentido
de que não cabem Embargos de Divergência em Recurso Especial para
discutir regra técnica de admissibilidade, no presente caso o que se está
a decidir é a interpretação de norma processual, na forma autorizada pelo
§ 2o, do CPC" (AgInt nos
relator
art. 1.043,
EREsp 1.424.404/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, relator p/ Acórdão Ministro Herman
Benjamin, Corte Especial, DJe
.
17/09/2020)
Feito esse registro, assinala-se que o recurso de embargos de
divergência em comento, afigura-se manifestamente inadmissível, haja
vista a ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos
confrontados.
De fato, o acórdão paradigma (
informa que a
EREsp 1.934.994/SP)
impugnação de capítulos autônomos, no âmbito do agravo interno
interposto nesta Corte Superior, induz apenas a preclusão das matérias
não impugnadas e não impede o seu conhecimento quanto aos demais
capítulos autônomos da decisão agravada que foram impugnados,
afastando, assim, a incidência da Súmula 182/STJ.
O caso em análise, contudo, é diverso, uma vez que a
foi aplicada na decisão que não conheceu do agravo
Súmula 182/STJ
em recurso especial, pois o recorrente não impugnou todos os
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu seu
recurso especial. É dizer, a hipótese dos autos está em momento
processual antecedente ao que anunciado no acórdão paradigma, o que
traduz, inequivocamente, dessemelhança entre as situações.
Nessa linha, esta Corte Especial se manifestou pela não aplicação da
e manutenção da
aplicada pelo Órgão
Súmula 315/STJ
Súmula 182/STJ
fracionário.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA
INCIDÊNCIA DA
ACÓRDÃO EMBARGADO
SÚMULA N. 182/STJ.
DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DA
Documento eletrônico VDA55995246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:35
Código de Controle do Documento: dc1dd280-a5e4-4b7c-8eb8-050de1ab4110

PRESIDÊNCIA
QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
OS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PELA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 315 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DO ENUNCIADO
SUMULAR (APLICAÇÃO DA
, SEM
SÚMULA N. 182/STJ)
REFAZIMENTO CASUÍSTICO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE. HÁ, CONTUDO, MANIFESTA AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICO-PROCESSUAL
ENTRE
OS
CASOS
COMPARADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte Especial tem-se inclinado a excepcionar a aplicação do óbice
da
quando a discussão recai sobre a interpretação
Súmula n. 315/STJ,
do próprio enunciado que traduz norma processual, sem precisar refazer
o exame casuístico de sua incidência.
2. Os paradigmas colacionados se referem a recurso especial
parcialmente admitido na origem, concluindo que tal circunstância não
impediria o STJ de analisar todos os argumentos suscitados pelo
recorrente.
3. O acórdão embargado, todavia, ratificou a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, com a
aplicação correta do verbete sumular n.
na esteira da
182/STJ,
jurisprudência assentada nesta Corte.
4. Há, portanto, manifesta ausência de similitude fático-processual entre
os paradigmas e o acórdão embargado, a justificar o indeferimento
liminar dos embargos de divergência.
5. Agravo regimental desprovido, por fundamento diverso (AgRg nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
EAREsp 1.604.749/RS,
Especial, DJe
.
12/2/2021)
Em igual sentido:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL. PRETENSÃO PELO AFASTAMENTO DA
APLICADA NA DECISÃO QUE NÃO
SÚMULA 182/STJ
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
EMBARGADO E O APRESENTADO COMO PARADIGMA.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO EM SEDE DE
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil
de 2015, razão por que se deve observar a incidência do Enunciado
Administrativo n.
: "Aos recursos interpostos com fundamento no
3/STJ
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
CPC/2015
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do Novo CPC".
2. No caso, o agravo em recurso especial não foi conhecido pela
Presidência desta Corte Superior, com a aplicação da Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA55995246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:35
Código de Controle do Documento: dc1dd280-a5e4-4b7c-8eb8-050de1ab4110

em razão da não impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão da Corte de origem que inadmitiu o apelo nobre. O acórdão ora
embargado, por sua vez, manteve a referida decisão e é impugnado,
neste momento, a fim de que seja afastada a Súmula 182/STJ.
3. Não obstante o enunciado da
declarar não ser
Súmula 315/STJ
cabível embargos de divergência no âmbito do agravo que não admite o
recurso especial, o que, a princípio, se amoldaria ao caso dos autos, esta
Corte Especial tem excepcionado o contido no referido óbice quando a
controvérsia está centrada justamente na interpretação de norma
processual, o que é o caso. Nesse sentido: AgInt nos
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão
EREsp 1.424.404/SP,
Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
e AgRg nos
17/09/2020;
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
EAREsp 1.604.749/RS,
12/2/2021.
4. Não há nos autos a necessária similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados. No caso, a
foi aplicada na
Súmula 182/STJ
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, pois os
agravantes não impugnaram todos os fundamentos da decisão da Corte
de origem que inadmitiu o apelo nobre. Já o acórdão paradigma não
afastou a
nessa situação, afastou-a, sim, em sede de
Súmula 182/STJ
agravo interno, o que coaduna-se com o entendimento da Corte Especial
deste Tribunal Superior, conforme se extrai do julgamento do
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, ocorrido na
EREsp n. 1.424.404/SP,
sessão de 20 de outubro de 2021 (acórdão pendente de publicação).
Assim, não se observa a similitude fático-jurídica entre as situações
apresentadas a confronto. É dizer, a hipótese dos autos está em
momento processual antecedente ao que anunciado no acórdão
paradigma, o que traduz, inequivocamente, dessemelhança entre as
situações confrontadas.
[...]
6. Embargos de divergência não conhecidos (EAREsp 1.710.819/RJ,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe
15/12/2021) .
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55995246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:35
Código de Controle do Documento: dc1dd280-a5e4-4b7c-8eb8-050de1ab4110

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.902.195 / SC
Número Registro: 2025/0119874-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50194100220238240036
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV.
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
Documento eletrônico VDA56280043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:50
Código de Controle do Documento: c917a2e6-de39-48d2-9e07-f4e756c99186

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:50
Código de Controle do Documento: c917a2e6-de39-48d2-9e07-f4e756c99186